Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO COMISSIVO. EXAME DE VIDEOCOLONOSCOPIA. INTESTINO PERFURADO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

I - A responsabilidade do Estado por comissão é na modalidade objetiva e demanda prova apenas da atuação do agente público, do dano suportado, e do nexo de causalidade entre os dois, art. 37, §6o, da CF/88.

II – A Administração Pública é responsável pelos danos moral, estético e material suportados pela autora, uma vez que comprovado nos autos que a perfuração em seu intestino decorreu de conduta de agente público na realização de exame de videocolonoscopia.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

IV - Apelação parcialmente provida.